Tribunal: TJDFT
Processo: 0036001-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA POR PARTE DO COLEGIADO. INCONFORMISMO DA PARTE. RESULTADO CONTRÁRIO A SEUS INTERESSES. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em ocorrência de omissão ou de adoção de premissa equivocada por parte deste Colegiado se consta do v. acórdão, de forma clara, que os documentos que acompanharam a inicial da ação de cobrança atestaram a manifestação da ora embargante, de forma expressa, no sentido de contribuir com as despesas do imóvel, bem como em pertencer à associação de moradores.

2. O inconformismo da embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para tal finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.

3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.

4. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, na medida em que o julgador não é obrigado a indicar, na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.

5. Embargos de declaração rejeitados.